Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-58.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Portabilidade de empréstimo – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Validade da contratação da portabilidade de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Portabilidade de empréstimo – Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Validade da contratação da portabilidade de empréstimo que deve ser reconhecida, não havendo que se falar em nulidade do contrato, em restituição de valores e nem em indenização por danos morais. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

RECURSO PROVIDO.